Tribunal: TJSP
Processo: 1005380-77.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Candidato aprovado no certame, que não atendeu à convocação para tomar posse no cargo. Pretensão do impetrante de que seja determinado à autoridade coatora que o convoque novamente e o emposse no cargo. Possibilidade. Hipótese na qual houve violação ao princípio da publicidade, constante do art. 37, "caput", da CF. Ato

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Candidato aprovado no certame, que não atendeu à convocação para tomar posse no cargo. Pretensão do impetrante de que seja determinado à autoridade coatora que o convoque novamente e o emposse no cargo. Possibilidade. Hipótese na qual houve violação ao princípio da publicidade, constante do art. 37, "caput", da CF. Ato final convocatório que publicou somente o número de inscrição do candidato e não seu nome ou qualquer outro dado de identificação. Publicidade reduzida que viola o direito líquido e certo do impetrante. Precedentes do STF e deste E. Tribunal de Justiça. Segurança concedida. Sentença mantida. Recursos não providos.